Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727406-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOAO ALVES DE SOUZA para reformar a decisão proferida nos embargos à execução opostos em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. O agravante sustenta, em síntese, não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Discorre, ainda, que suas dívidas comprometem seus rendimentos mensais, reafirmando seu direito ao benefício pleiteado. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, inc. V, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, inc. III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, conquanto o agravante não tenha demonstrado a hipossuficiência alegada, a falta de recolhimento das custas iniciais, neste momento, acarretará a extinção do processo. Com efeito, para a obtenção do benefício não basta a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido sob o fundamento principal de que o agravante aufere remuneração mensal bruta elevada. A este respeito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), parâmetro que pode orientar a concessão da gratuidade de justiça e assegurar a igualdade no acesso à Justiça. De fato, o agravante possui renda bruta mensal superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e renda líquida acima de cinco-salários-mínimos, se desconsiderados os descontos relativos aos empréstimos, o que afasta a possibilidade de enquadrá-lo como economicamente hipossuficiente. Para mais, conquanto alegue que sua renda está comprometida com dívidas, impende ressaltar que a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza, de modo que eventual descontrole financeiro não justifica a alegação de hipossuficiência. Assim, embora ausentes os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar eventual extinção prematura do processo. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator